Tribunal: STF
Processo: HC 222921
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michellan Rodrigues Tabosa contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 645.121/CE (documento eletrônico 3).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que 



    “[...] o feito já conta com mais de 2 anos e 8 meses desde a data do ajuizamento de recurso apelatório e não há qualquer previsão de julgamento do apelo, haja vista que os autos sequer foram remetidos ao TJCE, BEM AINDA QUE O PACIENTE SE ENCONTRA RECOLHIDO AO CÁRCERE PROVISORIAMENTE HÁ MAIS DE 5 ANOS.



    Desta feita, não se sabe quando será apreciado de fato o recurso, nem quanto tempo mais vai demorar até inclusão em pauta e, por fim, julgamento definitivo do feito pelo órgão ora coator” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal, inicialmente em decorrência do excesso de prazo no processamento do recurso apelatório que não tem sequer previsão de julgamento, tornando a prisão preventiva nítido caráter antecipador de pena.



    b) Requer a dispensa de informações da Autoridade Coatora, com esteio no art. 662, do Código de Processo Civil e pelos motivos aduzidos no corpo da vertente impetração;



    c) Remessa dos autos ao Douto Representante da Procuradoria para emissão de parecer;



    d) Seja comunicado o causídico da vertente impetração para fins de produzir sustentação oral do presente remédio heroico;



    e) Requer, por fim, após os trâmites legais, ao final, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o paciente aguarde o julgamento do recurso apelatório em liberdade, tendo em vista o extrapolado excesso de prazo no julgamento do recurso, se por outro motivo não estiver preso, comunicando a ordem ao Tribunal de Segundo Grau e ao juiz de primeiro grau para o seu cumprimento, providência que produzirá, com certeza a mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame da presente impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação tem origem na garantia constitucional à ampla defesa e na complexidade da causa, não podendo ser imputada, portanto, aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC 133.942/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE PENA APLICADA.



    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    2. Na espécie, após examinar os elementos existentes nos autos, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, visto que, segundo informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de origem, a sentença foi proferida na data de 13/2/2020, e aos 28/5/2021 o recurso de apelação foi recebido pela Corte a quo, tendo o Parquet estadual se manifestado, em 6/7/2021, pelo parcial provimento do recurso defensivo, cabendo destacar que o aludido recurso se encontra, atualmente, concluso para julgamento, de modo que não há como afirmar que existe delonga desproporcional. De outro lado, no dia 18/7/2022 a prisão preventiva do paciente foi mantida.



    3. Ademais, a jurisprudência desta Casa é reiterada no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 19 anos de reclusão, pela prática de crime de extrema gravidade, a saber, homicídio qualificado. (Precedentes.)



    4. Agravo regimental desprovido, com recomendação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará empregue celeridade no julgamento do apelo defensivo” (documento eletrônico 3).



    Consigno, também, que em 5/12/2022 solicitei informações ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará quanto à alegada demora no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente (Processos 0138434-31.2017.8.06.0001 e 0046739-25.2019.8.06.0001).



    Posteriormente, a Desembargadora Maria Edna Martins manifestou-se no seguinte sentido:



    “Excelentíssimo Senhor Ministro,



    Tenho a elevada honra de me dirigir a Vossa Excelência, pelo que me apresso em proceder aos informes solicitados nos autos da ação em epígrafe.



    Inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, NATAN DA SILVA LEMOS, DARLAN GUABIRABA LEMOS e MICHELLAN RODRIGUES TABOSA, ingressaram neste Sodalício com recurso de Apelação Crime (Proc. 0138434-31.2017.8.06.0001), que se encontra nesta unidade judiciária já em fase de inclusão em pauta, com relatório inclusive já assinado.



    Inicialmente, informo a Vossa Excelência que os autos respectivos foram retirados de pauta em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado Michellan Rodrigues Tabosa, o que foi feito oportunamente, consoante decisão que dormita às págs. 1943/1946.



    Após a execução de todos os expedientes necessários realizados pelo Departamento Penal desta Corte de Justiça, retornaram os autos conclusos ao gabinete.



    Por fim, verifica-se que o recurso já se encontra pronto para ser agendado uma data para seu julgamento pela 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, seguramente logo após o recesso forense, uma vez que este ano só tem processos a serem julgados na sessão do dia 13 de dezembro de 2022.



    Estes são os informes a serem prestados.



    Em anexo segue a senha do recurso para a devida consulta no endereço eletrônico desta Corte de Justiça” (documento eletrônico 8, grifei).



    Conforme se verifica, a ação penal se desenvolve de modo cadenciado, sem desídia ou inércia do Poder Judiciário. Na espécie, a alegada demora no julgamento do recurso de apelação, em verdade, tem origem na complexidade da causa e nos pedidos da defesa.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF), recomendando, todavia, celeridade no julgamento da apelação criminal pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator